Tribunal: TJSP
Processo: 1031322-75.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Demanda de produção antecipada de provas. Indeferimento da inicial e extinção, de ofício, com fundamento nos arts. 330, III e 485, I e VI, do C.P.C. Decisão mantida. Falta de interesse de agir configurada, já que não demonstrado que houve prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. Recurso desprovido.